Tribunal: TJDFT
Processo: 0712821-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. MAJORAÇÃO DE TETO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI. TEMPUS REGIT ACTUM. TEMA 792/STF. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão proferida em cumprimento de sentença movido em desfavor do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com fundamento na Lei Distrital no 6.618/2020, a qual elevou o teto para 20 (vinte) salários mínimos, e determinou a expedição de precatório complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir sobre a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto para pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos, arguida em contrarrazões; (ii) verificar a aplicabilidade imediata da referida lei aos cumprimentos de sentença cuja fase de conhecimento transitou em julgado antes de sua vigência; e (iii) analisar se a expedição de RPV para o saldo remanescente do crédito, após pagamento de parte do valor por precatório, configuraria fracionamento indevido da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, superando a discussão sobre eventual vício de iniciativa. A tese fixada no Tema 792/STF, que dispõe sobre a inaplicabilidade de lei disciplinadora de precatório a situação jurídica anterior, não se aplica aos casos em que a nova lei majora o teto da RPV, pois tal entendimento restringe-se a leis que diminuem o referido teto. A lei que amplia o limite para pagamento por RPV possui natureza predominantemente processual e, portanto, tem aplicação imediata aos processos em curso, em observância ao princípio tempus regit actum.
4. A aplicação da lei mais recente e benéfica ao credor, especialmente em se tratando de verba de natureza alimentar, prestigia a efetividade da tutela jurisdicional e encontra respaldo na jurisprudência que admite a incidência da nova norma a todas as dívidas, inclusive aquelas com precatórios já expedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. É constitucional a Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou para 20 (vinte) salários mínimos o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.491.414/DF."

Dispositivos Relevantes Citados: Lei Distrital n. 6.618/2020. Jurisprudência Relevante Citada: Supremo Tribunal Federal: RE no 1.491.414/DF; Tema 792/STF. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Acórdão 1983479, 0704236-11.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025; Acórdão 1980397, 0749947-73.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.